Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR FIXADO POR TERMPO DETERMINADO EM ACORDO JUDICIAL. TÉRMINO DO PRAZO PACTUADO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO POR MERA LIBERALIDADE DO ALIMENTANTE. DIREITO À CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DA VERBA ALIMENTAR A TÍTULO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Tendo em vista que os alimentos devidos em favor da ré foram fixados por prazo determinado, em acordo homologado judicialmente, não há como ser assegurada à alimentanda o direito à continuidade da percepão da pensão alimentícia, unicamente pelo fato de que o alimentante, por mera liberalidade, manteve o pagamento da verba alimentar após o prazo pactuado.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.